Tribunal: TJPA
Processo: 0800006-18.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800006-18.2022.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E TEMOR EFETIVO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e ameaça, aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicialmente aberto, com concessão de sursis. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição quanto ao delito de lesão corporal por ausência de prova da materialidade; (ii) absolvição quanto ao crime de ameaça por inexistência de dolo específico e de temor concreto; (iii) subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena e afastamento da continuidade delitiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de exame de corpo de delito ou de prova técnica idônea impede a manutenção da condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) saber se restaram comprovados o dolo específico e o efetivo temor da vítima para a configuração do delito de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de lesão corporal exige comprovação da materialidade mediante exame de corpo de delito, direto ou indireto, quando a infração deixa vestígios, nos termos do art. 158 do CPP, não sendo suficiente a prova exclusivamente testemunhal quando desacompanhada de elementos técnicos idôneos.
4. Nos crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, o que não se verificou no caso concreto.
5. A ausência de laudo pericial, prontuário médico, registro fotográfico ou outro meio técnico capaz de comprovar as lesões impede a formação de juízo condenatório seguro.
6. Quanto ao crime de ameaça, não restou demonstrada a presença do
animus intimidandi
, e nem a existência de temor concreto por parte da vítima, elemento subjetivo indispensável à tipificação do art. 147 do CP.
7. A insuficiência do conjunto probatório impõe a absolvição, em observância aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante das imputações relativas aos crimes previstos nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do CP.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 9º, 147, 71; CPP, art. 158; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2078054/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 23.05.2023; TJMG, Apelação Criminal 0070355-86.2019.8.13.0016/MG, Rel. Des. Valéria Rodrigues, j. 11.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Antônio da Silva Pereira inconformado com os termos da sentença (ID n° 30162523) que o condenou à pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com
sursis,
pela prática dos crimes dispostos nos artigos 129, §9°, c/c 147, ambos do CP e 7°, I, II, da Lei 11.340/2006, na forma do artigo 71, parágrafo único do CP, interpôs o presente recurso de apelação.

Pleiteia o irresignante sua absolvição quanto ao crime de lesão corporal, sob o argumento de inexistência de prova da materialidade delitiva diante da ausência de exame de corpo de delito ou qualquer elemento técnico substitutivo idôneo; a absolvição quanto ao delito de ameaça, sustentando a ausência de comprovação do dolo específico e do efetivo temor causado à vítima, destacando que ela não teria confirmado em juízo as alegações feitas na fase inquisitorial.

Subsidiariamente, pede a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da personalidade, por suposta fundamentação genérica, bem como pelo afastamento da continuidade delitiva, sob o argumento de inexistência de comprovação de pluralidade de condutas delitivas em condições semelhantes (ID n° 30162535).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso (ID n° 30162538).

Em segunda instância, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento do apelo (ID n° 31602579).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 – DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

2 – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA

Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Juízo de origem, entendo que assiste razão ao apelante.

Da análise do conjunto probatório, constata-se a ausência de laudo pericial apto a comprovar a materialidade do delito de lesão corporal, elemento probatório que, em regra, mostra-se indispensável à formação de um juízo condenatório seguro.

É certo que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando se revela firme, coerente e em consonância com os demais elementos constantes dos autos, entendimento amplamente consolidado na jurisprudência pátria.

Todavia, quando tal narrativa se apresenta isolada e desacompanhada de outros meios de prova idôneos capazes de corroborá-la, revelando-se insuficiente para sustentar o édito condenatório, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Com efeito, embora tenham sido produzidas provas judicializadas, notadamente os depoimentos das supostas vítimas e de testemunha, não se vislumbra, no caso concreto, a segurança probatória necessária à manutenção da condenação, conforme se passa a demonstrar:

Rosicleia Silva de Almeida
, em juízo, relatou que o réu estava ingerindo bebida alcoólica quando se iniciou uma discussão entre ele e sua mãe, ocasião em que esta manifestou a intenção de sair de casa, sendo impedida pelo acusado. Segundo afirmou, o réu partiu em direção à sua genitora e chegou a agredi-la, momento em que interveio em defesa da mãe, tendo sido empurrada pelo acusado, sem que tal conduta lhe causasse lesões aparentes. Acrescentou que Antônio era um marido violento, chegando a ameaçar sua mãe de morte, afirmando que, caso ela fosse embora, iria atrás dela para agredi-la ou matá-la. Informou, contudo, que atualmente o comportamento do réu mudou significativamente, não sendo mais agressivo, nem fazendo uso excessivo de bebida alcoólica, razão pela qual não sente mais medo dele. Declarou que a discussão teve início porque ambos estavam embriagados e passaram a trocar ofensas, ocasião em que o réu desferiu empurrões e tapas nas costas e na cabeça de sua mãe, fazendo-a cair ao chão. Ressaltou que o acusado não utilizou faca, embora houvesse uma sobre a mesa, e que, apesar de ser um bom padrasto, perdia o controle quando consumia álcool, sendo tais episódios esporádicos. Relatou, ainda, que naquele dia o réu apenas a insultou, mandando-a ir embora e afirmando que ela não tinha valor, não tendo, entretanto, sofrido ameaças diretas por parte dele (ID nº 30162509).

Cristiano R. Reinaldo
, em juízo, declarou, em síntese, que atendeu à ocorrência policial, informando que a guarnição foi acionada para averiguar situação de violência doméstica. Ao chegar ao local, constatou que as vítimas se encontravam emocionalmente abaladas, não se recordando, contudo, se apresentavam lesões aparentes (ID nº 30162510).

Por sua vez,
Rosilene Messias Silva Viana
afirmou que, no dia dos fatos, teve uma discussão com o réu, ocasião em que foi agredida com um tapa, o qual não deixou marcas visíveis. Relatou que o acusado tornava-se violento quando fazia uso de bebida alcoólica, não se recordando, entretanto, se ele também agrediu sua filha naquele episódio. Acrescentou que, atualmente, o réu não mais a agride, nem mesmo verbalmente (ID nº 30162511).

In casu,
não obstante a relevância das declarações prestadas pela ofendida a respeito da dinâmica dos fatos, entendo não haver justificativa para mitigar a incidência das disposições contidas no158, do CPP,
in verbis:

Art. 158.
Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Outrossim, não há nos autos laudo médico, prontuário, registros fotográficos ou qualquer outro elemento técnico idôneo que pudesse, em tese, suprir a fragilidade da prova exclusivamente testemunhal e atestar a efetiva ocorrência das supostas lesões narradas.

Destarte, verifica-se que o conjunto probatório carreado aos autos revela-se insuficiente para demonstrar, de forma segura e inequívoca, a materialidade delitiva, circunstância que impõe o afastamento do decreto condenatório pelo crime de lesão corporal imputado ao apelante.

Com efeito, em matéria penal, a condenação exige prova firme e indene de dúvidas razoáveis, não sendo possível sustentar juízo de culpabilidade com base em elementos probatórios frágeis ou incompletos, sob pena de afronta aos princípios do devido processo legal e da presunção de inocência.

Nesse sentido, colaciona-se entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. FOTOGRAFIA NÃO PERICIADA. INSUFICIÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA . SÚMULA 83 AFASTADA. ABSOLVIÇÃO. I - Segundo a jurisprudência deste Tribunal, a palavra da vítima detém especial importância nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, devido ao contexto de clandestinidade em que normalmente ocorrem. Todavia, a aludida tese não deve ser vulgarizada a ponto de esvaziar o conteúdo normativo do art . 158 do Código de Processo Penal. II - Por um lado, incumbe ao Poder Judiciário responder adequadamente aos que perpetram atos de violência doméstica, a fim de assegurar a proteção de pessoas vulneráveis, conforme preconiza a Constituição. Por outro, é um consectário do Estado de Direito preservar os direitos e garantias que visam a mitigar a assimetria entre os cidadãos e o Estado no âmbito do processo penal. III - O exame de corpo de delito poderá, em determinadas situações, ser dispensado para a configuração de lesão corporal ocorrida em âmbito doméstico, na hipótese de subsistirem outras provas idôneas da materialidade do crime acostadas aos autos . Precedentes. IV - Todavia, especificamente no caso em análise, o exame de corpo de delito deixou de ser realizado e os elementos de prova restantes - fotografia não periciada, depoimento da vítima e relato de informante que não presenciou os fatos - se mostraram insuficientes para a manutenção do édito condenatório. Súmula 83 afastada. V - A absolvição é medida que se impõe diante da falta de prova técnica exigida por lei, e cuja ausência não foi adequadamente suprida, nem devidamente justificada .Agravo regimental provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2078054 DF 2022/0057537-4, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2023)

No tocante ao crime de ameaça, verifica-se que o conjunto probatório constante dos autos não evidenciou, de forma clara e inequívoca, a existência de temor concreto por parte da vítima, tampouco o animus intimidandi do apelante, elementos indispensáveis à configuração do delito previsto no art. 147 do Código Penal.

Em juízo, a vítima
Rosicleia Silva de Almeida
afirmou não ter sofrido ameaças diretas por parte de seu padrasto (ID nº 30162509), relatando apenas que ele teria proferido palavras no sentido de que poderia matar sua mãe, sem, contudo, ter se utilizado de qualquer meio efetivo para concretizar tal intenção, como a faca que se encontrava sobre a mesa, a qual não foi empregada para intimidar ou causar qualquer mal.

Por sua vez,
Rosilene Messias Silva Viana
declarou que o apelante apenas apresentava comportamento agressivo quando sob efeito de bebida alcoólica, ressaltando que, após os fatos, não houve reiteração de condutas ofensivas ou ameaçadoras (ID nº 30162511).

Nesse contexto, não se mostram presentes elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação pelo delito de ameaça, sobretudo porque a própria vítima não confirmou em juízo a ocorrência de ameaça concreta e eficaz. Ademais, há registro testemunhal no sentido de que o episódio decorreu de desentendimento motivado pela ingestão de álcool (“foi coisa de cachaça” — mídia, ID nº 30162509), circunstância que, somada ao fato de o apelante ter retomado a convivência com o núcleo familiar, reforça a ausência de temor real e atual, bem como a inexistência de dolo específico de intimidar sua companheira.

Dessa forma, ausentes os elementos subjetivos e objetivos necessários à tipificação penal, revela-se inviável a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 147 do Código Penal.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO - PALAVRA DA VÍTIMA - VALOR PROBANTE - HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS - AMEAÇA - AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE. (...) A palavra da vítima, em crimes praticados em ambiente doméstico, possui especial valor, sobretudo quando em harmonia com outros elementos probatórios. Existindo dúvida quanto à autoria do crime de ameaça, impõe-se a absolvição do réu, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00703558620198130016 Alfenas, Relator.: Des.(a) Valeria Rodrigues, Data de Julgamento: 11/09/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 11/09/2024)

Diante da absolvição do apelante quanto aos delitos de lesão corporal e ameaça, restam prejudicados os demais pleitos subsidiários relacionados à dosimetria da pena, por perda superveniente do objeto.

3 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para absolver o apelante das sanções punitivas dos artigos 129, §9° c/c 147, ambos do CP.

É o voto.

Belém, 01/04/2026